Tribunal: TJES
Processo: 5004425-15.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-15.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES PENAIS POR ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA OU INSTRUMENTAL. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA JÁ PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos da ação penal nº 0007273-81.2023.8.08.0048, em que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP). O suscitante reconheceu a ausência de conexão entre essa ação e a de nº 0004807-17.2023.8.08.0048, ajuizada perante a 4ª Vara Criminal, também em desfavor do réu, referente a outro crime de roubo. O Juízo suscitado defendeu a competência do suscitante, sustentando a existência de conexão em razão de suposto crime continuado. O Ministério Público opinou pela competência do Juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão probatória ou instrumental entre as ações penais propostas contra o réu, de modo a justificar a reunião dos processos perante um único juízo, ou se, diante da autonomia fática dos delitos e da existência de sentença já proferida em uma das ações, deve-se manter a competência da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 76 do CPP prevê as hipóteses de conexão processual, mas nenhuma delas se configura, pois os crimes foram praticados em contextos distintos, com vítimas diferentes e em datas sucessivas, inexistindo prova em um processo que influencie na apuração do outro.

4. A reiteração criminosa não caracteriza conexão, mas habitualidade delitiva, insuficiente para justificar a reunião dos feitos em um só juízo.

5. O art. 82 do CPP determina que, havendo processos separados, a reunião somente ocorre se não houver sentença definitiva. No caso, já existe sentença condenatória na ação penal nº 0004807-17.2023.8.08.0048, confirmada em grau de apelação.

6. Assim, a competência deve permanecer com o Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, onde tramita a ação sem sentença, não havendo razão para a modificação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Tese de julgamento:

1. A prática de crimes semelhantes em datas próximas, por si só, não caracteriza conexão processual, mas habitualidade delitiva.

2. A inexistência de influência probatória entre os processos afasta a reunião dos feitos prevista no art. 76 do CPP.

3. Proferida sentença em um dos processos, aplica-se o art. 82 do CPP, impedindo a reunião dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76 e 82; CPC/2015, art. 955.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do Conflito de Competência, a fim de DECLARAR A COMPETÊNCIA do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA (JUÍZO SUSCITADO), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, nos autos da ação penal de nº 0007273-81.2023.8.08.0048, oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do réu WALISSON SOARES.

Acolhendo parecer lançado pelo Promotor de Justiça atuante na Vara (ID nº 12835877), o JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES suscitou o presente conflito de competência (ID 12835877), reconhecendo a ausência de conexão instrumental e/ou fática probatória entre as ações penais tombados sob os nº 0007273-81.2023.8.08.0048 e 0004807-17.2023.8.08.0048, instauradas de forma originária, respectivamente, na
2ª Vara Criminal
e
4ª Vara Criminal
da Comarca de Serra/ES, pela suposta prática de crimes de roubo perpetrados pelo denunciado.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o JUÍZO SUSCITANTE (4ª VARA CRIMINAL DE SERRA) para apreciação das questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 14407152), defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE e reafirmando o entendimento de que há conexão entre as ações ante a possível configuração de crime continuado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15408117), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITADO.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, nos autos da ação penal de nº 0007273-81.2023.8.08.0048, oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do réu WALISSON SOARES.

O JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES suscitou o presente conflito de competência, reconhecendo a ausência de conexão instrumental e/ou fática probatória entre as ações penais tombados sob os nº 0007273-81.2023.8.08.0048 e 0004807-17.2023.8.08.0048, instauradas de forma originária, respectivamente, na
2ª Vara Criminal
e
4ª Vara Criminal
da Comarca de Serra/ES, pela suposta prática de crimes de roubo perpetrados pelo denunciado.

Nos termos ditados pelo art. 955,
caput
, do CPC/2015 (correspondente ao art. 120 do CPC/73), foi designado o JUÍZO SUSCITANTE (4ª VARA CRIMINAL DE SERRA) para apreciação das questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO, defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE e reafirmando o entendimento de que há conexão entre as ações ante a possível configuração de crime continuado.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITADO.

Pois bem.

Conforme narra a denúncia nos autos tombados sob o nº 0007273-81.2023.8.08.0048, em síntese, o réu Walísson Soares, no dia 20/06/2023, mediante grave ameaça e simulando estar armado, rendeu a funcionária da loja
Cacau Show
, em Serra/ES, obrigando-a a se ajoelhar, e subtraiu o dinheiro do caixa, fugindo em seguida, praticando, em tese, a conduta prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Já na ação penal nº 0004807-17.2023.8.08.0048, o mesmo acusado, no dia 21/06/2023, na loja
Queen Acessórios
, em Serra-Sede/ES, simulando portar arma de fogo, rendeu a funcionária Kamilly Pimentel, subtraiu o dinheiro do caixa e, diante da recusa da vítima em obedecer suas ordens, empurrou-a para o banheiro e a agrediu com socos e chutes, fugindo em seguida, o que coaduna com o delito previsto no art. 157, §1º, do CP.

O artigo 76 do Código de Processo Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

No caso em questão, não se observa quaisquer das hipóteses de conexão supracitadas, porquanto os delitos não foram cometidos no mesmo contexto fático, tampouco a prova de um crime influenciará na prova do outro, tratando-se, na verdade de habitualidade delitiva.

Por sua vez, o artigo 82 do mesmo diploma processual dispõe que, “
se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva
. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.
”

E, no caso em comento, já fora proferida sentença condenatória nos autos nº 0004807-17.2023.8.08.0048, mantida por este Tribunal de Justiça, em Apelação de minha relatoria, enquanto na presente ação originária sequer houve o recebimento da denúncia.

Assim, não há que se falar em conexão ou reunião dos processos, devendo os autos em comento serem processados e julgados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Conflito de Competência, a fim de
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA (JUÍZO SUSCITADO)
, para processar e julgar a ação penal nº 0007273-81.2023.8.08.0048.

É como voto.